Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751022-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE CABRAL DE ARAUJO IMPETRANTE: BRANDON STEFFANO DA CRUZ SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRE CABRAL DE ARAUJO, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. Na peça inicial (ID 66773768), o impetrante narra que o Paciente foi preso em 16.9.2024, na cidade de Teresina-PI, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF. Diz que, durante a audiência de custódia, o Juízo daquela comarca reconheceu a ilegalidade da prisão do paciente, em razão da existência de erro, porquanto se tratava de homônimo, demonstrado pela divergência no nome do genitor do paciente; diferenças fisionômicas e discrepâncias documentais. Informa que o paciente foi imediatamente colocado em liberdade. Afirma que, não obstante, o Juízo de origem renovou o mandado de prisão, utilizando os referidos dados equivocados, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Considerando os fatos narrados no presente writ, solicitem-se, com urgência, as informações à autoridade apontada como coatora, para que esclareça as supostas divergências indicadas no mandado de prisão, com relação ao paciente. Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator